Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta vícios de contradição e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Aduz que [...] há evidente omissão no julgado concernente à regra de competência de territorial absoluta e a não aplicação do artigo 52, § único, do CPC, bem como na inobservância dos ditames do Incidente de Assunção de Competência n. 10 julgado pelo STJ.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual, elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) no caso concreto, não obstante o pedido de liberação do veículo (objeto da lide) perante o Detran-DF (“apreendido por irregularidades administrativas” – circunstância não demonstrada), pleiteia, ainda, a condenação do Detran-GO na obrigação de fazer consistente em emitir a segunda via do Certificado de Registro de Veículos (CRV) em seu nome para que possa realizar a transferência veicular, o que atrai a regra de competência territorial absoluta ao respectivo Estado de Goiás, local de registro e licenciamento do veículo (necessidade de cumprimento desse pressuposto a que o Detran/DF possa ser demandado). Logo, não há de se falar em conflito negativo de competência. (item IV da ementa originária); b) além disso, consoante o acervo probatório produzido, a condição de atual proprietário/possuidor do veículo não estaria devidamente esclarecida, uma vez que o requerente, em 31.8.2022, teria outorgado (mediante procuração – id 41360917) ao Sr. Ricardo Batista de Oliveira (representante do requerente na presente demanda) amplos e gerais poderes, para o fim especial de vender, ceder, transferir, ou de qualquer forma alienar, a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar, o veículo PAS/AUTOMOVEL„ marca/modelo VW/ PARATI TATRULII. 1.8, combustível GASOLINA, ano de fabricação 2001, ano modelo 2001, de cor predominante BRANCA, Placa KEL1085, Chassi n° 9BWDC05X81T119225, Código Renavarn 0 ---, 00758258739 (...) (item V da ementa originária); c) irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Fazendário do Distrito Federal (Lei 12.153/2009, art. 2o, § 4o e art. 5o c/c Lei 9.099/1995, art. 51, II) (item VI da ementa originária).
III. Nesse sentido o excerto do julgado da 6a Turma Cível (acórdão 1620994): [...] 3. De acordo com os arts. 18 e 125, § 1o, da Constituição Federal, a definição da competência do Poder Judiciário cumpre a cada ente federativo, sendo que a Lei 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás) estabelece em seu art. 61, I, que compete ao Juízo das Fazendas Públicas do Poder Judiciário do Estado de Goiás “processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias”. 4. A inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se acolher a argumentação da agravante de prevalência do art. 52, parágrafo único, do CPC, tendo em vista ser a norma de organização judiciária do estado de Goiás não apenas mais específica, mas a que dá concretude ao preceito constitucional do pacto federativo, o qual, aliás, por questão de isonomia, impõe-se aos demais entes federados. [...]
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão da recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.